Tribunal: TJDFT
Processo: 0730176-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de alimentos. Ação de divórcio e ação de busca e apreensão de documentos. Conexão. Não constatação. Risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Existência. Conflito não provido.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela 2a Vara de Família de Brasília contra a decisão da 3a Vara de Família de Brasília que declinou da competência por compreender que não há conexão entre as ações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há conexão e/ou possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
III. Razões de decidir
3. No caso, não se vislumbra identidade de pedido e de causa de pedir na hipótese, tampouco identidade de partes, de modo que não há liame jurídico a ensejar a reunião das ações por conexão.
4. Entretanto, mostra-se evidente a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias em relação ao feito não sentenciado, porque, do cotejo dos autos na 1a instância, sobressai que, na ação cautelar de busca e apreensão, o autor almeja reaver documentos e objetos pessoais que estão na posse da ex-esposa, situação que afirma ter o condão de impactar sua condição financeira, sendo este um dos argumentos utilizados na ação de alimentos na origem para justificar o pleito.
5. Para evitar a prolação de decisões conflitantes, impõe-se o processamento e julgamento da ação pelo juízo do suscitante, a 3a Vara de Família de Brasília.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; art. 286.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0702992-47.2024.8.07.9000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, J. 31/03/2025.